Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722977-67.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo c/c tutela de urgência (CPC 1.012, §1o, III e 300) formulado pela embargante na apelação que interpôs contra a sentença da 3a VETE de Brasília (id 61498025) que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando-a nas verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% do valor da causa. Suscita nulidade da sentença, pois, contrariando o CPC 355, I, indeferiu a produção da perícia médica psiquiátrica, o que caracterizou cerceamento de defesa. Explica que responde à execução (Proc. 0701841-53.2019.8.07.0001) na qualidade de fiadora de contrato de locação, o que é indevido, pois, por ocasião do ajuste, já era portadora da doença neurológica denominada lipomielomeningocele, que a torna relativamente incapaz para os atos da vida civil, além do que foi induzida em erro, por supor que seria somente testemunha contratual, o que enseja anulabilidade (CCB 104, I e III; 166, IV; e 171, I). Alega que a sentença ignorou o laudo médico juntado ao feito, pois neste consta: “durante os períodos das crises, não possui condições psíquicas de resolver e se envolver em problemas do cotidiano.” Requer a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, bem como dos atos constritivos no feito executivo - inclusive desconstituição da penhora -, a fim de evitar-lhe dano irreparável. Em contrarrazões, id 61498032, o apelado rechaça a preliminar de cerceamento de defesa e pede o indeferimento da tutela de urgência. No mais, defende a sentença, porquanto amparada na doutrina e jurisprudência, e, por fim, pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé (CPC 80, II e VII) e majoração dos honorários advocatícios. A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (id 62817691). 2. A produção da prova pericial foi indeferida por meio da decisão id 61498013, nos seguintes termos: (...). Não vislumbro utilidade da perícia médica postulada para demonstrar o fato controvertido, razão pela qual entende que deve ser indeferida. Esclareço. A perícia médica pode demonstrar que uma pessoa se encontra, no momento em que realizada a prova, em uma crise depressiva que possa torná-la temporariamente incapaz de entender o contexto fático em que inserida e exprimir de modo autônomo sua vontade. O mesmo tipo de perícia também pode demonstrar se uma crise depressiva tem o potencial de tornar uma pessoa temporariamente incapaz para os atos da vida civil, o que o relatório médico constante dos autos já indica. Mas o perito médico não pode comprovar se em 11/05/2015, data específica há mais de oito anos, a autora se encontrava em uma crise depressiva de magnitude capaz de lhe retirar o discernimento. Desta forma, não vislumbro que a perícia médica possa comprovar mais do que as provas já constantes dos autos, razão pela qual a indefiro. Não vislumbro a necessidade de produção de qualquer outra prova e declaro o feito saneado. (...). Com efeito, em princípio, não se vê utilidade na perícia, que, no caso sub judice, não conseguiria atestar eventual incapacidade da recorrente à época do negócio jurídico em questão. Acrescento a fundamentação da sentença (id 61498025): (...). O código de Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, CID, indicado pela médica que acompanha a embargante refere-se a “episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos” (F 32.2) e “outras síndromes paralíticas”, conforme pesquisado em F30-F39 Transtornos do humor [afetivos] (datasus.gov.br), acessado em 13/05/2024 às 10h 5 min. O art. 1o do Código Civil prescreve que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, sendo incapaz relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, dentre outras hipóteses, aqueles que “por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (art. 4o, inc. III, do Código Civil). Conforme o relatório médico apresentado pela embargante, durante alguns episódios depressivos graves, denominados “crises”, a requerente seria temporariamente incapaz de consentir com atos da vida civil. No entanto, o que se verifica é que, sendo temporária, tal incapacidade cessa com o término da crise, tanto que a requerente nunca necessitou de ingressar com um processo de interdição e pessoalmente celebra atos e os assina a próprio punho, tais como, a constituição de procuração a advogado e a assinatura de outros documentos deste processo. Assim, verifica-se que a embargante, embora alegue, não comprovou que, à época em que consentiu com a fiança, embora estivesse em depressão, sofria de uma das crises incapacitantes mencionadas no relatório médico. Saliente-se que o ônus de tal prova lhe competia, tendo em vista a distribuição regular do ônus determinada pelo Juízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...). Ademais, ao ID 160739247, verifica-se que, em 11/05/2015, a embargante anuiu em ser fiadora de contrato de locação havido entre o embargado (locador) e a sua própria mãe Sra. Marie Leide Albernaz Neiva (locatária) (ID ́s160652880 e 160652884), de modo que também se mostra pouco verossímil que sua genitora tenha participado de engodo para lhe induzir a erro e lhe fazer prestar fiança ao invés de testemunho em contrato de locação. Saliente-se, ainda, que, no contrato de locação entabulado, a condição de fiadora e os termos da fiança foram expressamente especificados, de modo que nenhum vício de consentimento ou nulidades podem ser reconhecidas por esta Magistrada. (...). 3. Indefiro a liminar. Intimem-se. Brasília, 31/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator